Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715761-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SR AUTO CENTER BSB LTDA APELADO: HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SR AUTO CENTER BSB LTDA contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília (ID 64176745) que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por HOOGLI HUB DE RESULTADOS LTDA, condenou o requerido ao pagamento de R$ 18.341,51. Em suas razões (ID 64176747), alega que: 1) não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família; 2) houve cerceamento de defesa, já que o juízo negou a realização de audiência de instrução e a oitiva de testemunhas; 3) a sentença diverge da realidade fática e da legislação vigente. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a anulação da sentença, com retorno dos autos e realização da audiência de instrução. Impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 64176749). Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 64717876/65433627). É o relatório. DECIDO. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual. Intimado a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 5 dias, o apelante não se manifestou (ID 64717876/65433627). INDEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator